Tribunal: TJSP
Processo: 1061710-15.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
res na Lei Municipal no 10.073/86, incida não apenas sobre o salário padrão e adicional por tempo de serviço, mas também sobre as demais verbas incorporadas, com reflexos nas férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário – Admissibilidade – Previsão de que se considere a remuneração, nos termos das Leis Municipais 8.989/79 e 10.073/86, em consonância com o art. 7o, XVI, e art. 39, § 3o, da CF – Precedentes desta Corte de Justiça. Procedência mantida.

CONSECTARIOS LEGAIS – Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária conforme o determinado no Tema 810, do STF.

Recursos oficial e do Município improvidos. Recurso dos autores provido.

(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1061710-15.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Carlos Eduardo Pachi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – Servidores Públicos do Serviço Funerário do Município de São Paulo – Pretensão para que o valor da gratificação (art. 103, da Lei no 8.989/79), também previsto como horas suplementares na Lei Municipal no 10.073/86, incida não apenas sobre o salário padrão e adicional por tempo de serviço, mas também sobre as demais verbas incorporadas, com reflexos

Ementa:
GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS – Servidores Públicos do Serviço Funerário do Município de São Paulo – Pretensão para que o valor da gratificação (art. 103, da Lei no 8.989/79), também previsto como horas suplementares na Lei Municipal no 10.073/86, incida não apenas sobre o salário padrão e adicional por tempo de serviço, mas também sobre as demais verbas incorporadas, com reflexos nas férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário – Admissibilidade – Previsão de que se considere a remuneração, nos termos das Leis Municipais 8.989/79 e 10.073/86, em consonância com o art. 7o, XVI, e art. 39, § 3o, da CF – Precedentes desta Corte de Justiça. Procedência mantida.

CONSECTARIOS LEGAIS – Sobre os valores devidos deverão incidir juros e correção monetária conforme o determinado no Tema 810, do STF.

Recursos oficial e do Município improvidos. Recurso dos autores provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante/apelado SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - SFMSP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados/apelantes
ALEXSANDER DIAS SOARES, JOSÉ MARCIO DE PAULA, MARCOS
MOREIRA AVELINO, MARIA CRISTINA LOPES MOURA, VALDO DE SIMONI
e DANIEL PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao apelo do Municipio e ao reexame
necessário e Deram provimento ao recurso dos Autores. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
2
Voto no 31.838
APELAÇÃO CÍVEL no 1061710-15.2018.8.26.0053
Comarca de SÃO PAULO
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante/Apelado: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO SFMSP X ALEXSANDER DIAS SOARES e Outros (AJ)
(Juiz de Direito de Primeiro Grau: Antônio Augusto Galvão
de França)
GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS
Servidores Públicos do Serviço Funerário do Município de
São Paulo Pretensão para que o valor da gratificação (art.
103, da Lei no 8.989/79), também previsto como horas
suplementares na Lei Municipal no 10.073/86, incida não
apenas sobre o salário padrão e adicional por tempo de
serviço, mas também sobre as demais verbas incorporadas,
com reflexos nas férias acrescidas do terço constitucional e
décimo terceiro salário Admissibilidade Previsão de que
se considere a remuneração, nos termos das Leis Municipais
8.989/79 e 10.073/86, em consonância com o art. 7o, XVI, e
art. 39, § 3o, da CF Precedentes desta Corte de Justiça.
Procedência mantida.
CONSECTARIOS LEGAIS
Sobre os valores devidos
deverão incidir juros e correção monetária conforme o
determinado no Tema 810, do STF.
Recursos oficial e do Município improvidos. Recurso dos
autores provido.
Vistos, etc.
Trata-se de reexame necessário e de recursos
voluntários das partes em face da r. sentença de fls. 70/72, cujo relatório
é adotado, que julgou procedente a demanda, para determinar que a
gratificação de horas suplementares incida sobre todas as vantagens
incorporadas. Houve condenação do requerido ao pagamento das
parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implementação da obrigação
de fazer, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidas de correção
monetária desde o pagamento a menor de cada parcela, com incidência
de juros de mora a partir da citação, observado, na íntegra, o disposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
3
art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei
11.960/09. Além disso, o requerido foi condenado ao pagamento de
eventuais custas processuais e de honorários advocatícios fixados no
percentual mínimo, a ser efetivamente identificado quando da liquidação
do julgado.
O Serviço Funerário sustenta que a gratificação por
serviço extraordinário não pode ser percebida cumulativamente com a
gratificação de gabinete. Entende que o conceito remuneração utilizado
pelo Juízo de Primeiro Grau não pode subsistir, não podendo as
gratificações de atividade e de função compor a base de cálculo da hora
extraordinária. Suscita o art. 37, XIV, da CF, não podendo o Poder
Judiciário majorar os vencimentos sem previsão legal para tanto, sob
pena de violação ao princípio do art. 2o, da CF (fls. 74/81).
Os autores, por sua vez, sustentam que as horas
suplementares devem incidir sobre o décimo terceiro salário, nos moldes
da Lei Municipal no 10.779/89. Entendem que a verba deve considerar os
reflexos nas férias acrescidas do terço e gratificação natalina. Por fim,
requerem a aplicação do Tema no 810/STF (fls. 92/99).
Apresentadas contrarrazões do Serviço Funerário
(fls. 102/111) e dos autores (fls. 119/133).
Processados os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de ação proposta por servidores públicos do
Serviço Funerário do Município de São Paulo, que buscam o correto
cômputo da Gratificação por Serviços Extraordinários, prevista no art.
103, da Lei no 8.989/79 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município
de São Paulo), e na Lei Municipal no 10.073/86 como horas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
4
suplementares, para que incida não apenas sobre o salário padrão e
adicional por tempo de serviço, mas também sobre as demais verbas
incorporadas, exceto as de caráter eventual, com reflexos nas férias
acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, julgada
procedente em Primeiro Grau.
A Gratificação por Serviços Extraordinários está
previsto na Lei Municipal no 8.989/79, no art. 103, da seguinte forma:
“Art. 103 - A gratificação por serviço extraordinário
se destina a remunerar o trabalho executado além
do período normal a que estiver sujeito o funcionário.
§ 1o - A gratificação pela prestação de serviço
extraordinário será paga por hora de trabalho
prorrogado ou antecipado, nas bases a serem fixadas
em lei.
§ 2o - Ressalvados os casos de convocação de
emergência, o serviço extraordinário não excederá
de 2 (duas) horas diárias.
§ 3o - É vedado conceder gratificações por serviço
extraordinário com o objetivo de remunerar outros
serviços ou encargos.
§ 4o - A gratificação por serviço extraordinário não
poderá ser percebida cumulativamente com a de
Gabinete.”
Por sua vez, a Lei Municipal no 10.073/86, faz
menção ao pagamento de horas suplementares aos servidores públicos,
cuja remuneração deve ser proporcional aos vencimentos, a saber:
“Art. 1o - Os servidores municipais, qualquer que
seja a jornada de trabalho a que estiverem
submetidos, poderão ser convocados para prestar
horas suplementares de trabalho, caso em que
perceberão
remuneração
-
hora/trabalho
-
proporcional a seus vencimentos, acrescida de 20%
(vinte por cento).
§ 1o - A prestação de horas suplementares não
poderá exceder o limite de 120 (cento e vinte)
mensais.
§ 2o - Pelo serviço noturno, prestado das 22 (vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
5
duas) às 6 (seis) horas, os servidores terão o valor
da hora/trabalho acrescido de 25% (vinte e cinco por
cento).
§ 3o A remuneração pelas horas suplementares de
trabalho, de que trata este artigo, não se incorpora
aos vencimentos do servidor, em hipótese alguma.”
Partindo-se do exame dos mencionados dispositivos,
dúvida não há de que a gratificação pelos serviços extraordinários não
deve considerar apenas o salário padrão e adicionais temporais, mas
também todas as verbas que se incorporaram aos vencimentos dos
servidores, porque a sua base de cálculo abrange a “remuneração”,
que, obviamente, não tem o alcance restrito apontado pelo recorrente
Serviço Funerário.
E, a previsão legal mencionada acima encontra
sintonia com a Constituição Federal, em seu art. 7o, XVI:
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
XVI - remuneração do serviço extraordinário
superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do
normal;” (destaquei)
Tal dispositivo (inciso XVI do art. 7o) se aplica aos
servidores públicos, por força expressa do § 3o, do art. 39, da CF:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios
instituirão
conselho
de
política
de
administração e remuneração de pessoal, integrado
por servidores designados pelos respectivos Poderes.
...
§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de
cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII,
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e
XXX,
podendo
a
lei
estabelecer
requisitos
diferenciados de admissão quando a natureza do
cargo o exigir.” (destaquei)
Como se pode verificar acima, a determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
6
cômputo de incidência das horas extras sobre a remuneração é de ordem
constitucional e aplicável aos servidores públicos de todos os entes
federados, não havendo que se alegar qualquer incompatibilidade tendo
em vista o art. 37, XIV, da CF.
E, inobstante o Serviço Funerário faça menção a
vedações contidas nas Leis 10.430/1988 e 15.364/2011, que se referem
respectivamente à Gratificação de Função e à Gratificação de Atividade,
no sentido de que não poderiam ser consideradas no cálculo das horas
extras, essas mesmas leis municipais apontam características típicas de
gratificações incorporadas.
Logo, tanto a Gratificação de Função quanto a
Gratificação de Atividade devem compor no cálculo do benefício
Gratificação
por
Serviços
Extraordinários/Horas
Suplementares,
justamente porque esta tem alcance na remuneração.
Aliás, importante destacar que são as Leis Municipais
no 8.989/79 e 10.073/86 que estabelecem os critérios de cálculos das
horas extras e, tendo em vista o critério de especialidade das normas,
são essas leis (8.989/79 e 10.073/86) que devem nortear a solução da
lide, até porque estão em consonância com o texto constitucional.
Irrelevante, por sua vez, querer tratar acerca da
Gratificação
de
Gabinete,
porquanto tal verba não consta nos
demonstrativos de pagamento dos autores.
E, conforme precedentes desta Corte de Justiça:
“Servidores autárquicos municipais. Pretensão a que
as horas extras percebidas tenham por base de
cálculo o "vencimento", assim considerado o "padrão
e vantagens incorporadas", nos termos do art. 91 da
Lei municipal no 8.989/79. Sentença de procedência.
Apelação do Serviço Funerário do Município de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
7
Paulo. Base de cálculo das horas extraordinárias que
deve corresponder à remuneração dos autores
(padrão mais vantagens incorporadas). Inteligência
do art. 7o, XVI, da CF; art. 1o, "caput", da Lei
Municipal no 10.073/86 e art. 5o, "caput", do
Decreto municipal no 31.576/92. Recursos oficial,
considerado interposto, e voluntário improvidos, com
observação a respeito do Tema 810/STF.” (AC no
1036924-09.2015.8.26.0053, Relator Aroldo Viotti,
11a Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
12/07/2019, Data de publicação: 12/07/2019).
“APELAÇÃO
-
SERVIDOR
PÚBLICO
SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Gratificação
por
serviços
extraordinários,
denominada pela autarquia de "hora suplementar" -
Base de cálculo - Inaplicabilidade da Lei no
13.637/03, alterada pela Lei no 14.381/07, que
dispõem sobre o quadro de pessoal da Câmara
Municipal - Gratificação que deve ter por base de
cálculo o padrão do cargo mais as vantagens
incorporadas,
salvo
as
de
caráter
eventual
-
Aplicação, em face da ausência de legislação
específica, do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais, sem afronta a preceito constitucional

Diferenças
devidas,
ressalvada
a
prescrição
quinquenal - TEMA 810 STF
Juros e correção
monetária Condenações não tributárias impostas à
Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à
caderneta de poupança, nos termos da Lei no.
11.960/09; e correção monetária pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E)

Índices fixados em conformidade com o que foi
decidido pelo STF, no RE 870.947/SE. Recurso
parcialmente
provido.”
(AC
no
1047638-23.2018.8.26.0053, Relator Ponte Neto, 8a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento:
23/05/2019, Data de publicação: 23/05/2019).
“SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS. SERVIÇO
FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Horas
extraordinárias. Base de cálculo das horas extraordinárias que compreende a efetiva
remuneração do cargo, não se limitando apenas ao
vencimento básico do cargo fixado em lei. Incidência
das demais vantagens pecuniárias incorporadas.
Inteligência do art. 91 da Lei Municipal de São Paulo
n° 8.989/1979 e art. 1o da Lei no 10.073/86.
Sentença
mantida.
Recurso
conhecido
e
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
8
provido.”
(AC
no
1061704-08.2018.8.26.0053,
Relatora Vera Angrisani, 2a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 23/05/2019, Data de
publicação: 23/05/2019).
“APELAÇÃO

Servidores
públicos
do
Serviço
Funerário do Município de São Paulo
Horas
suplementares que devem incidir não apenas sobre o
salário padrão, mas também sobre as demais
verbas, excetuadas as de caráter eventual
Leis
Municipais n° 8.989/79 e 10.073/86 e Decreto
Municipal n° 31.576/92
Inaplicabilidade da Lei
11.960/09

Sentença
mantida

Recurso
desprovido.” (Ac no 0043031-91.2012.8.26.0053,
Relator Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 24/10/2016, Data de
publicação: 25/10/2016).
Enfim, inquestionável o direito dos servidores quanto
à percepção do valor das horas extras que deve considerar não só o valor
do salário base, mas também as demais vantagens que compõem os
vencimentos, desde que percebidas com regularidade, excluídas as de
caráter eventual ou transitório, com reflexos no terço constitucional de
férias e décimo terceiro salário, em respeito à legislação municipal
específica (Leis 8.989/79 e 10.073/86) e à Constituição da República,
especialmente nos artigos 7o, incisos VIII e XVII e 39, parágrafo 3o.
Nos mais, evidente que a intervenção do Poder
Judiciário no caso em exame não configura ofensa ao princípio da
separação dos Poderes (art. 2o, CF), bem como inobservância à Súmula
Vinculante no 37, pelas razões expostas acima.
Quanto aos consectários legais incidentes sobre as
diferenças não pagas da Gratificação por Serviços Extraordinários (horas
suplementares), deve ser observado o quanto decidido no Tema no 810,
do C. STF (RE no 870-947/SE), devendo ser aplicada a 'Tabela Prática
para Cálculo de Atualização Monetária IPCA-E' em relação à correção
monetária, que incidirá desde quando devida em cada mês, além
de juros de mora da Lei 11.960/09 de acordo com índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061710-15.2018.8.26.0053 - Voto no 31.838
9
remuneração da caderneta de poupança a partir da citação.
Cabe destacar que no dia 03.10.2019, o STF, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, o que pacifica, de vez, a
questão dos consectários incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública.
Por fim, ante a sucumbência recursal do SFMSP e
acolhimento da pretensão recursal dos autores (aplicação do Tema
810/STF e reflexos sobre o 13o salário e férias acrescidas do terço
constitucional), de rigor a majoração da verba honorária em favor
do patrono dos autores, que será no percentual médio, de acordo
com as hipóteses previstas no art. 85, § 3o, incisos I, II, III IV e V, do
CPC, sobre “os valores em aberto até a efetivação da obrigação de fazer”
(fls. 72).
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
oficial e do Serviço Funerário do Município de São Paulo, e DOU
PROVIMENTO ao recurso dos Autores para determinar que o recálculo
das horas suplementares repercuta nos valores das férias acrescidas do
terço constitucional e do 13o salário. Sobre os valores atrasados deverá
ser observado o Tema no 810 do STF. Fica mantida, no mais, a r.
sentença de procedência da demanda, observada a majoração da verba
honorária em favor do patrono dos autores.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator